Tribunal: TJSP
Processo: 1500018-34.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal decorrente de violência doméstica – Artigo 129, §9o, do Código Penal - Sentença absolutória – Recurso ministerial visando a inversão do r. decisum – Necessidade - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima– Relevância – Prova técnica atestando a lesão – Incabível a alegação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal decorrente de violência doméstica – Artigo 129, §9o, do Código Penal - Sentença absolutória – Recurso ministerial visando a inversão do r. decisum – Necessidade - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima– Relevância – Prova técnica atestando a lesão – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – De rigor a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal – Regime inicial aberto - APELO PROVIDO.